Tribunal: TJPA
Processo: 0863194-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863194-41.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. PROBLEMA NEUROLÓGICO CRÔNICO. GUIA DE INTERNAÇÃO EMITIDA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. CDC APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade da ré pela omissão na substituição de eletrodo medular prescrito à autora, paciente portadora de Síndrome Dolorosa Regional Complexa Tipo I, CID M89.0, cuja implantação havia sido previamente autorizada.

2 – A questão em discussão envolve: (a) a alegada ausência de cobertura contratual do procedimento por não constar no Rol de Procedimentos da ANS; (b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com operadoras de saúde; (c) a existência de ilicitude apta a ensejar dano moral; (d) a validade da condenação da ré ao custeio do procedimento e à indenização fixada em R$ 7.000,00.

3 - A jurisprudência pátria é pacífica quanto à incidência do CDC nas relações entre usuários e operadoras de plano de saúde, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4- A emissão de guia de internação e o agendamento do procedimento cirúrgico evidenciam a anuência prévia da operadora, tornando inadmissível a posterior negativa por ausência de cobertura no rol da ANS, o qual possui caráter exemplificativo.

5 – Configurada a falha na prestação do serviço diante do cancelamento injustificado do procedimento por duas vezes, sem apresentação de justificativa técnica ou solução viável.

6 - A responsabilidade da operadora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa. A conduta omissiva e a indevida postergação de tratamento essencial, em contexto de enfermidade grave, são aptas a ensejar reparação moral in re ipsa.

7 – O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 7.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem insignificante.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863194-41.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
apelação cível
interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Andressa Maria Nascimento do Nascimento
, que julgou procedente o pedido autoral.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando que é portadora de
Síndrome Dolorosa Regional Complexa Tipo I
, CID M89.0, com dor neuropática de difícil controle, tendo sido submetida, em 2017, à implantação de
sistema de estimulação medular
. Diante da necessidade de substituição do equipamento, cuja vida útil seria de 6 (seis) anos, solicitou autorização à ré, via guia de solicitação de internação (protocolo nº 89145145), a qual, mesmo tendo agendado internações nos dias
16/06/2023
e
29/06/2023
, cancelou-as por falta do aparelho, sem justificar ou apresentar plano de resolução.

Em sede de tutela de urgência, foi proferida
decisão interlocutória
(ID 24036365) que
deferiu
o pedido autoral, determinando que a ré custeasse o aparelho eletrodo modular no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Simultaneamente, foi concedida
justiça gratuita
à autora, tendo em vista seu estado de aposentada e hipossuficiência comprovada.

Na
contestação
, a ré defendeu que o procedimento solicitado não consta no Rol de Procedimentos da ANS, afirmando que a negativa decorreu da ausência de cobertura contratual e que o caso deveria ser tratado pelo SUS. Alegou ainda ausência de ilicitude na conduta e impossibilidade de reparação por dano moral.

A autora apresentou
impugnação à contestação
, refutando ponto a ponto os argumentos da ré. Enfatizou que a guia de internação já havia sido emitida, evidenciando a aceitação prévia do procedimento. Reiterou que não houve negativa formal ao procedimento em si, mas
injustificada procrastinação na compra do equipamento
, circunstância que impôs sofrimento desnecessário e configurou falha na prestação do serviço.

Posteriormente, as partes foram intimadas a especificarem provas (Despacho ID 24036383), nos termos do art. 355, I, do CPC. Em manifestação, a autora requereu julgamento antecipado da lide, destacando tratar-se de matéria eminentemente jurídica e que, inclusive, a cirurgia já fora realizada após a aquisição do equipamento.

Por sua vez, a ré pugnou pela produção de prova documental por meio de ofícios à CONITEC e ao NATJUS, com o fim de obter posicionamento técnico quanto ao equipamento requerido.

O juízo a quo, com base na suficiência probatória dos autos,
julgou antecipadamente a lide
. Em
sentença de mérito
(ID 24036387), julgou
procedente o pedido
, confirmando a liminar e condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
, fundamentando que a conduta da ré caracterizou omissão indevida em situação de extrema necessidade médica, com risco à saúde da autora.

Irresignada, a UNIMED interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese, os seguintes pontos:

Existência de error in judicando na sentença prolatada;

Violação ao princípio da legalidade, uma vez que o tratamento estaria fora do rol da ANS;

Aplicação da Lei 9.656/98 em detrimento ao CDC, por tratar-se de norma especial;

Ausência de ato ilícito e ausência de nexo causal para fins de dano moral;

Descabimento da condenação em custas e honorários;

Pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em
contrarrazões
, a parte recorrida apontou
violação ao princípio da dialeticidade
, argumentando que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação, inclusive por meio de transcrições literais. Requereu, assim, o não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863194-41.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora ao fornecimento de eletrodo medular e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de reparação moral.

I - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela recorrida quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso de apelação deve observar o dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme preceitua o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante, embora de forma genérica, apresentou argumentos suficientes para identificar os pontos controvertidos e permitir o contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

2.1 - Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta que a Lei 9.656/98, por ser norma especial, deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na disciplina das relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários.

Tal argumentação não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários configuram típica relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 9.656/98, longe de afastar a incidência do CDC, com ele harmoniza-se, estabelecendo regulamentação específica que não exclui a proteção consumerista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608).

2.2 - Da cobertura contratual e do rol da ANS

A recorrente alega que o procedimento requerido não consta do Rol de Procedimentos da ANS, circunstância aduz o apelante que afastaria sua obrigação de cobertura.

Tal argumento revela-se manifestamente improcedente diante dos fatos demonstrados nos autos.

Com efeito, a própria apelante emitiu guia de solicitação de internação (protocolo nº 89145145) e agendou cirurgias para os dias 16/06/2023 e 29/06/2023, evidenciando inequívoca aceitação prévia do procedimento. Não se pode admitir que a operadora, após reconhecer a cobertura do tratamento e autorizar formalmente sua realização, venha posteriormente negar tal responsabilidade sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

A conduta da apelante revela-se contraditória e desleal, configurando típico comportamento contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, cumpre registrar que o rol da ANS possui caráter exemplificativo para procedimentos com eficácia e segurança comprovadas, não constituindo numerus clausus que impeça a cobertura de tratamentos necessários e indicados pelo médico assistente.

2.3 - Da falha na prestação do serviço

O caso em análise não versa sobre negativa de cobertura, mas sim sobre injustificada procrastinação no fornecimento de equipamento médico previamente autorizado.

Os elementos probatórios demonstram que a recorrida, portadora de Síndrome Dolorosa Regional Complexa Tipo I (CID M89.0), necessitava da substituição de eletrodo medular implantado em 2017, cuja vida útil havia se esgotado. A solicitação médica foi devidamente apresentada, a guia de internação foi emitida e as cirurgias foram agendadas em duas oportunidades.

Contudo, a apelante cancelou ambos os procedimentos cirúrgicos alegando ausência do equipamento, sem apresentar qualquer justificativa técnica ou cronograma para resolução da pendência. Tal comportamento configura clara falha na prestação do serviço, violando os deveres contratuais assumidos e os direitos básicos do consumidor.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a perquirição sobre culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2.4 - Dos danos morais

A configuração de danos morais in re ipsa em casos de recusa ou demora injustificada no fornecimento de tratamento médico essencial encontra-se pacificada na jurisprudência superior.

A jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal, é pacífica no sentido de que a demora no fornecimento de tratamento é equivalente à recusa tácita, sendo devida a indenização por danos morais.

Cito precedente:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE FORMA PARTICULAR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao condicionar a autorização de procedimento médico prescrito por profissional assistente à submissão do paciente a uma junta médica própria, quando inexistente justificativa plausível para a negativa.

2.
A demora excessiva e injustificada na autorização de tratamento médico equivale à negativa de cobertura e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo beneficiário.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC/2002, arts. 397 e 405; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1890008/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 2335924/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/09/2023; TJ-MG, AC 10000210678611002, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 01/03/2023; TJ-DF, AC 07039928420228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 01/12/2022; TJ-PA, REsp 0017840-12.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002547-09.2012.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

No caso dos autos, a demora injustificada no fornecimento do eletrodo medular submeteu a recorrida, pessoa já fragilizada por doença incapacitante e dolorosa, a sofrimento adicional e desnecessário, prolongando seu estado de aflição e comprometendo a efetividade do tratamento.

O valor fixado em R$ 7.000,00 revela-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem configurar quantia irrisória que desestimule a correção de condutas similares.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ora adotados como razão de decidir.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025